Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715439-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES PICARTE SOARES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ulisses Picarte Soares pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de declaratória de inexigibilidade de débito e antecipação da tutela de urgência, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de cobrança, bem como o pedido formulado para que o Banco se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes. O agravante narra que, após pesquisa em sítio eletrônico idôneo, entrou em contato com os canais de contato disponíveis na página eletrônica do banco, ora agravado, e que, após a atendente confirmar todos os seus dados pessoais e dados do próprio contrato realizado entre as partes, realizou o pagamento dos dois boletos que estavam em atraso. Alega que, pouco tempo após o pagamento das parcelas, foi surpreendido pelo recebimento de ligação do agravado informando que as parcelas ainda estavam em aberto com notificação extrajudicial indicando possível negativação do seu nome e ajuizamento de ação, e que, ao entrar no SAC do site do banco, foi informado que ele foi vítima de fraude. Defende que foi vítima de um golpe perpetrado por bandidos e que isso decorreu de falta de cautela do banco com os dados pessoais dos seus clientes, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGDP (Lei no 13.709/19), não lhe proporcionando a segurança necessária que se exige de agentes do sistema financeiro. Sustenta que a concessão da liminar é medida cautelar que não causa qualquer prejuízo ao agravado, pois, se este restar vencedor na demanda, basta que adote as medidas à sua disposição para a cobrança dos valores. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão da prova, a responsabilidade objetiva do banco réu e o risco de sua atividade. Pugna pelo provimento do recurso para que haja a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial de cobrança, bem como que o banco agravado se abstenha de enviar seu nome para o cadastro de inadimplentes. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso a notificação extrajudicial surta seus efeitos e seu nome seja negativado. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, no caso vertente, existem indícios de que o autor foi vítima da fraude alegada na petição inicial. Tal ocorreu, provavelmente, em razão de falha na prestação de serviços. A ocorrência policial de IDo 154397899, os comprovantes de pagamento juntados em ID no 154397897 e as tratativas com o banco agravado (ID no 154395793, 154395791 e 154395791) apontam para a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido é a jurisprudência desta 4a Turma Cível (acórdãos 1397847 e 1238618). Além disso, cabe destacar que não se vislumbra o risco de dano inverso, uma vez que, em se concluindo não assistir ao agravante (hipossuficiente na relação jurídica) o direito alegado, o banco pode efetuar a cobrança pelos seus cabíveis. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da notificação extrajudicial de cobrança, bem como para que o banco agravado se abstenha de enviar o nome do agravante para o cadastro de inadimplentes em relação ao referido débito. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator